Tribunal: STF
Processo: Rcl 63407
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Conecta Empreendimentos Ltda em face das decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da ação trabalhista 0000142-55.2011.5.04.0301, por ofensa ao decidido na ADPF 324 e no RE 958.252, paradigma do Tema 725 da sistemática da repercussão geral.



    A reclamante narra que “a presente Reclamação é apresentada para garantir a autoridade de decisão desse E. STF, proferida no julgamento da ADPF º 324, que encerrou o debate acerca da terceirização de “atividade-meio” e de “atividade fim”, ao considerar lícitas todas as formas de terceirização, de modo a privilegiar o livre exercício da atividade econômica de que tratam o IV e o parágrafo único do art. 170 da Constituição Federal. Além disso, busca-se garantir o entendimento firmado na Súmula Vinculante nº 10, tendo em vista o afastamento da incidência de Lei, sem declaração expressa de sua inconstitucionalidade" (eDoc 1, p. 1-2).



    Aduz que “o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região declarou a ilicitude da terceirização da atividade-fim, com base na Súmula 331 do TST que foi declara inconstitucional, e reconheceu o vínculo empregatício do reclamante com o tomador dos serviços. Ademais, o TRT afastou a incidência do art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/95 – sem declarar sua inconstitucionalidade -, que permite a terceirização da atividade-fim da concessionária.” (eDoc 1, p. 2). 



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo até a decisão final da presente reclamação e, no mérito, seja cassado o ato reclamado para que outro seja proferido em conformidade com a ADPF 324 e a Súmula Vinculante nº 10 do STF.



    Deixo de requisitar as informações, bem como dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, constata-se que o recurso extraordinário interposto em face do ato reclamado foi sobrestado para aguardar o julgamento do Tema 725 da repercussão geral. 



    Uma vez que a tramitação do processo de origem encontra-se suspensa por força da decisão que determinou o sobrestamento do recurso no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, não há falar em possível descumprimento de Súmula Vinculante ou não observância do que decidido por esta Corte com eficácia erga omnes.



    Ademais, estando sobrestado o processo, o provimento judicial que se busca mediante esta reclamação mostra-se inútil ou desnecessário.



    Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 30826, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.5.2019, e Rcl 35943, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6.8.2019.



    Diante disso, patente se revela, nesse momento, a ausência de interesse processual da reclamante, razão pela qual nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente